Tribunal: TJDFT
Processo: 0706558-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706558-28.2021.8.07.0005 RECORRENTE: RAFAEL DE SOUSA PORTELA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE PRISÃO DOMICILIAR. MANTIDA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III – A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano. IV – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. V – Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade quando a relação de amizade entre o réu e a vítima tiver sido fundamento para o reconhecimento do privilégio previsto no § 1o do art. 121 do CP. VI – A prática de novo crime durante cumprimento de prisão domiciliar justifica a valoração negativa da conduta social. VII – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VIII – Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ. IX – Ao estabelecer a possibilidade de compensação integral entre a reincidência e a confissão, ainda que parcial ou qualificada, a Jurisprudência afastou a possibilidade de gradação do quantum redutor quando não se tratar de confissão plena. X – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, asseverando que a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, o que não teria ocorrido no presente caso. Entende que o antecedente criminal não justificaria a exasperação da reprimenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado que “Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, antecedentes penais e conduta social (...): A Culpabilidade, como grau de reprovação da conduta, extrapola o tipo penal. Com efeito, o réu e a vítima eram conhecidos entre si. Aliás, antes do crime, o acusado chegou a morar juntamente com a vítima, o que corrobora esse laço de amizade entre ambos. Mesmo assim, o réu não hesitou em cometer tão bárbaro crime contra pessoa com quem já conviveu. Nessas circunstâncias, tal conduta criminosa há de ser mais severamente punida do que aquela em que o algoz não possui qualquer tipo de sentimento ou amizade para com a vítima. Nesse sentido: [...] . Quanto aos antecedentes, a FAP juntada aos autos indica que o réu possui duas condenações definitivas (ID 131282571, fl. 1). Sendo assim, uso a primeira condenação (cujo trânsito em julgado se deu em 13/9/2021) como maus antecedentes, ao passo que a segunda (cujo trânsito em julgado se deu 14/08/2020) será usada para fins de reincidência penal, na segunda fase da dosimetria. A conduta social, entendida como a forma em que o agente se comporta perante o meio social, deve ser valorada negativamente. Com efeito, há informação nos autos de que, na época do crime, o réu estava em prisão domiciliar (ID 100420517). (...). Os maus antecedentes estão caracterizados em razão de registro de sentença condenatória com trânsito em julgado por crime anterior (fl. 342). No que tange a conduta social, o fundamento utilizado na sentença, de que o réu praticou o crime enquanto cumpria prisão domiciliar, justifica a análise negativa do referido vetor (...). Assim, considerando a valoração negativa dos antecedentes penais e da conduta social, aplico a fração norteadora de 1/8 (um oitavo) e estabeleço a pena-base em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão. (ID 44738858). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “No que tange à dosimetria, a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)” (AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/9/2021). A corroborar: AgRg nos EDcl no AREsp 2.139.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 4/10/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027